Tribunal: STJ
Processo: 0308517-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027780 - GO (2025/0308517-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS DE MACEDO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO PEREIRA DA SILVA - GO033247
RAFAEL RODRIGUES BARROS - GO075431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO
MAJORADO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. INCIDÊNCIA DO
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 230637c4-327a-45ba-bf8f-09291d546fe8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027780 - GO (2025/0308517-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS DE MACEDO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO PEREIRA DA SILVA - GO033247
RAFAEL RODRIGUES BARROS - GO075431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO
MAJORADO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. INCIDÊNCIA DO
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de ROBERTO CARLOS DE
MACEDO JUNIOR interposto contra a decisão em que indeferi liminarmente o habeas
conforme a seguinte ementa (fls. 581/583):
corpus,
PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAGILIDADE DE PROVAS DE AUTORIA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
DELITOS. ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE
DA
VÍTIMA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
indeferido liminarmente.
Writ
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a reforma
da decisão agravada, para o fim de se revogar a prisão preventiva.
Não abri prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50035937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:27
Código de Controle do Documento: e9a9b0c7-41b7-4a12-9120-2096be639672

O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração concernentes
à ausência de fundamentos concretos no decreto de prisão preventiva, sem rebater a
gravidade concreta consubstanciada no
empregado no cometimento
modus operandi
dos crimes – prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, em
associação criminosa especializada em carga de alto valor, com restrição de liberdade
da vítima (fl. 582).
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50035937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:27
Código de Controle do Documento: e9a9b0c7-41b7-4a12-9120-2096be639672

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.780 / GO
Número Registro: 2025/0308517-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003595520258260395 3595520258260395 53469001320258090087 54617940220258090087
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL RODRIGUES BARROS
ADVOGADOS : RODRIGO PEREIRA DA SILVA - GO033247
RAFAEL RODRIGUES BARROS - GO075431
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ROBERTO CARLOS DE MACEDO JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO CARLOS DE MACEDO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : RODRIGO PEREIRA DA SILVA - GO033247
RAFAEL RODRIGUES BARROS - GO075431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA51032586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 9a440611-260d-4eb8-85e8-564dc0965d5d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 9a440611-260d-4eb8-85e8-564dc0965d5d